Tribunal: TJBA
Processo: 0541585-30.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541585-30.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: RICARDO ARAUJO CARVALHO

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por RICARDO ARAÚJO CARVALHO contra acórdão que julgou demanda de sua autoria, com a alegação de omissão quanto à análise de pedido formulado por FABIANA BARBARA OLIVEIRA SILVA, pessoa estranha ao feito. O recurso limita-se a tecer considerações desvinculadas da realidade processual, sem impugnar os fundamentos do acórdão embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração interpostos preenchem o requisito da dialeticidade, apto a permitir seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

A dialeticidade recursal exige que o embargante confronte diretamente os fundamentos do acórdão impugnado, apresentando razões pertinentes e relacionadas ao objeto da decisão recorrida, como requisito indispensável ao conhecimento do recurso.

No caso, as razões apresentadas nos embargos tratam de suposta omissão em relação a pedido de pessoa estranha ao processo, desconectando-se por completo da controvérsia apreciada no acórdão, o que evidencia manifesta ausência de dialeticidade.

Precedentes desta Corte de Justiça confirmam que a ausência de enfrentamento específico aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica e pertinente aos fundamentos do acórdão recorrido caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Embargos de Declaração nº 8094588-39.2023.8.05.0001, Rel. Juiz Conv. Francisco de Oliveira Bispo, j. 11.12.2024; TJBA, Embargos de Declaração nº 8000653-67.2022.8.05.0198, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 26.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541585-30.2018.8.05.0001, em que figuram como
embargante

ITAU UNIBANCO S.A
. e como
embargado

RICARDO ARAUJO CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala de Sessões, de de 2025.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/
RELATOR

02